Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1.Compete à justiça estadual, no caso, a esta egrégia Corte de Justiça processar a liquidação provisória de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta contra o Banco do Brasil, União e Banco Central, na Justiça Federal, uma vez que, a despeito da existência de devedores solidários (União e o Banco Central do Brasil), o credor, ora agravado, faz uso da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 275 do Código Civil, optando por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.

2 Nesse passo, inexistindo nesta relação jurídico-processual os entes indicados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, fica afastada a competência da Justiça Federal para o processamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflitos de Competência suscitados em liquidações e cumprimentos provisórios de sentença idênticos ao presente caso.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.